Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Dessa forma, ainda que o descumprimento do contrato tenha causado embaraços e dissabores aos Autores, tal situação é comum aos inadimplementos, de forma que não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
Apelação Cível desprovida.